Tribunal: TJES
Processo: 5000561-63.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000561-63.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: LOJAS AVENIDA S.A
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da justiça gratuita ao Recorrente,
visto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS LIGAÇÕES E COBRANÇAS INDEVIDAS DE PESSOA DIVERSA DA REAL DEVEDORA. COBRANÇA INDEVIDA.
(1).
AUTOR ALEGA QUE A REQUERIDA REALIZA DIVERSAS COBRANÇAS DIARIAMENTE, POR MEIO DE SMS E LIGAÇÕES DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO, “JOSIANE”.
(2)
SENTENÇA OBJURGADA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A TESE AUTORAL, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM NOME DA PARTE REQUERENTE JUNTO À REQUERIDA E PARA CONDENAR A REQUERIDA A CESSAR IMEDIATAMENTE A REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS POR MEIO NÚMERO DE TELEFONE DA REQUERENTE, SOB PENA DE MULTA.
(3).
RECURSO: ALMEJA A PARTE REQUERENTE O PROVIMENTO DO RECURSO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO PROCEDENTE INTEGRALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, E CONSEQUENTEMENTE, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(4).
CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
(5).
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, ONDE A PARTE RECORRENTE SOFREU IMPORTUNAÇÃO, VIA “SMS”, E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM COBRANÇAS DE DÉBITOS EM NOME DE TERCEIROS, “JOSIANE”. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-CONTRATUAL ENTRE O DEMANDANTE E A DEMANDADA. DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR. OMISSÃO DA REQUERIDA NA RESOLUÇÃO DO IMPASSE.
(5).
A

SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO FRUTO DO CONVÍVIO EM SOCIEDADE. A CONDUTA DA PARTE RECORRIDA NÃO CONFIGURA LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INOCORRENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
(6).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.